Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728827-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: LEONARDO MENEZES GUEDES - ME, FABIANO MENEZES CADENA, LEONARDO MENEZES GUEDES, GALDENI FERREIRA MORAES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que o agravado, Fabiano Menezes Cadena, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, haja vista a devolução da certidão de AR sem cumprimento, pelo motivo “DESTINATÁRIO MUDOU-SE” (ID 74672816), intime-se a agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator